Tribunal: CARF
Processo: 13830.903279/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13830.903279/2011-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.602 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato gerador: 15/04/2003
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ANÁLISE DO DIREITO PELO FISCO.
A legislação pertinente não prevê prazo próprio para que a Administração
Tributária aprecie os pedidos de restituição de tributos, não sendo possível o
reconhecimento por preclusão de crédito tributário objeto de pedido de
restituição.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.597, de 27 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13830.903243/2011-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903279/2011-15
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903279/2011-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Visando à elucidação do caso, adoto o relatório do constante da decisão
recorrida. Segundo esse relatório, trata-se de Pedido de Restituição Eletrônico – PER
apresentado pela interessada, relativo à Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de
PIS/Cofins.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico, o direito creditório foi parcialmente
reconhecido, mediante o fundamento de que o pagamento apontado foi parcialmente alocado a
débito confessado, restando saldo disponível inferior ao pretendido.
Cientificada do despacho decisório a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos, na qual defendeu seus direitos e requereu a
homologação tácita da totalidade do crédito pretendido, reformando-se ou cancelando-se o
Despacho Decisório.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual são apresentadas questões que
serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente concentra seu Recurso Voluntário no argumento de que, se
a autoridade fiscal não analisou seu pedido de restituição no prazo de
cinco anos, haveria decadência.
Cumpre lembrar que a Recorrente apresentou o PER 7 e não apresentou
posteriormente Pedido de Compensação. Conforme se concluiu na
decisão recorrida, a legislação não estabelece um prazo para a
Administração tributária analisar os pedidos de restituição e não há
direito à restituição por preclusão ou por decadência. Reproduzo o
entendimento da decisão recorrida, com o qual concordo e adoto
integralmente.
Vejamos os termos da decisão recorrida:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903279/2011-15

A manifestação de inconformidade é tempestiva e
dotada dos pressupostos de admissibilidade, dela se
conhecendo.
No que tange ao lapso temporal transcorrido para
que o pleito da contribuinte fosse analisado, em que
pese suas alegações, fato é que a legislação pertinente
não prevê prazo próprio para que a Administração
Tributária aprecie os pedidos de restituição de
tributos.
De outro lado, o prazo processual é matéria
expressamente regulada no Decreto no 70.235, de
1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal. E,
particularmente aos atos processuais, assim dispôs o
mencionado Decreto:
“Art. 4.o. Salvo disposição em contrário, o servidor
executará os atos processuais no prazo de 8 (oito)
dias.”
Na técnica processual, prazos próprios são aqueles
cujo descumprimento produz uma conseqüência
específica dentro da relação processual, qual seja, em
regra, a de perder o direito, no âmbito restrito do
curso processual, de fazer aquilo a que aquele prazo
se destinava (preclusão).
Já os prazos impróprios representam limites legais
cujo descumprimento importa, eventualmente, em
sanções disciplinares, sem interferir no conteúdo da
relação processual em si (na esfera judicial, são tidos
como prazos impróprios aqueles atribuídos ao juiz, e
próprios, em regra, os atribuídos às partes).
O prazo previsto no artigo 4o do Decreto no 70.235,
de 1972, é, assim, prazo impróprio, destinado que é
não às partes da relação jurídico-processual, mas à
autoridade local, para a prática dos atos de condução
do processo.
O art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações da Lei no 10.833, de 2003, tratando
especificamente de compensação e fazendo uso da
previsão contida no art. 4o do Decreto no 70.235, de
1972, que facultou a execução de ato processual em
lapso de tempo diferente de 8 (oito) dias, estipulou
prazo próprio de 5 (cinco) anos para a homologação,
pela autoridade administrativa, da compensação
declarada pela contribuinte.
Como dito acima, o prazo estabelecido no art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, aplica-se, tão-somente, na
apreciação das declarações de compensação, haja
vista sua natureza jurídica diversa, que opera efeitos
constitutivos e extintivos de débitos a partir da data
de transmissão. A jurisprudência trazida pela
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903279/2011-15

recorrente trata, justamente, dessa hipótese de
Declaração de Compensação, não se referindo a
Pedido de Restituição.
A Lei no 9.784, de 1999, por sua vez, aplicável
subsidiariamente
no
âmbito
do
Processo
Administrativo Fiscal, foi editada no sentido de
regular o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, estabelecendo a
obediência aos princípios constitucionais que devem
regrar a atuação da Administração Pública, entre os
quais aqueles citados pela recorrente, de segurança
jurídica e duração razoável do processo. Muito
embora também verse sobre atos dos processos
administrativos (ciência ao interessado, intimação,
petição, dever de decidir, prazos processuais), não
respalda eventual conclusão de que, diante da demora
na análise do pedido, resta reconhecido o pleito de
restituição de indébitos tributários feito pela
contribuinte.
Não se pode olvidar que a atuação da Administração
Pública regra-se pela legalidade. Assim é que a busca
pela eficiência – aqui compreendida a resposta ao
administrado em prazo mais breve possível – não
prescinde da verificação da legitimidade do pleito,
especialmente no caso de restituição de tributos.
Portanto, incabível a pretensão de aplicação das
disposições do art. 108 do CTN, pois inexiste lacuna
legal acerca do prazo para conclusão de atos
processuais, sendo imperioso reconhecer que, nos
casos de pedido de restituição, à falta de
determinação expressa em sentido contrário, aplica-
se a disposição do art. 4o do Decreto no 70.235/1972,
cuja inobservância não interfere no conteúdo da
relação jurídico-tributária tratada no pedido de
restituição.
Dessa forma, não há de se falar em reconhecimento
de crédito tributário objeto de pedido de restituição
por preclusão.
Importante destacar que o tratamento do PER
transmitido pela contribuinte se deu de forma
eletrônica. O deferimento parcial do PER em tela
decorreu do fato de o DARF como origem do crédito
ter sido parcialmente utilizado na quitação de débitos
informados pela própria contribuinte.
Dessa forma e considerando que o Recurso Voluntário se concentrou na
questão da decadência ou preclusão, proponho manter o entendimento da
decisão de piso, nos seus próprios termos.
Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903279/2011-15

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste processo.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital